Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712504-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPLANTAT ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça feito pela agravante. A agravante afirma a sua impossibilidade de arcar com os custos do processo em razão de severa crise financeira que está sendo submetida. Relata ser formada por apenas um empreendedor, o que alega ser suficiente para comprovar o faturamento abaixo dos padrões exigíveis. Explica que o fundamento da demanda é a sua impossibilidade de arcar com o financiamento e que a hipossuficiência é pressuposto da ação. Ressalta que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça inviabilizará a continuidade das atividades da empresa. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e a concessão da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A suspensão dos efeitos da decisão agravada está condicionada ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça formulada pela agravante. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não se mostra suficiente a simples alegação. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Os autos estão instruídos com extratos bancários, declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda do sócio da empresa e relação de faturamento da empresa. Os documentos apresentados não são aptos a comprovar a realidade financeira, principalmente por inexistir documento que indique quais são as despesas da empresa. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade da justiça. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 6.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator